Tribunal: TJDFT
Processo: 0034701-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. RETORNO DO FEITO.
1. A sentença que extingue o feito sem julgamento do mérito, em virtude de suposta ausência de interesse autoral, baseada em premissa fática equivocada deve ser anulada, determinando-se o retorno do feito ao juízo de origem para a regular instrução processual.
2. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.